Tribunal: TJDFT
Processo: 0710379-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO DE INTERMEDIÇÃO DE ADESÃO A PLANO DE SAÚDE. ÊXITO NA CELEBRAÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS. PAGAMENTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDO.

1. Havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar que os autores, por força de contrato celebrado pelas partes, intermediaram, com êxito, a adesão a planos de saúde, mostra-se impositivo o reconhecimento do direito à respectiva comissão de corretagem.

2. Não se desincumbido a parte ré do ônus de demonstrar que os contratos intermediados pelos autores decorreram de “repique de vendas”, ou seja de que se tratava de adesão a novo contrato em prazo inferior a 30 (trinta) dias da rescisão do contrato anteriormente firmado, incabível o afastamento da obrigação de pagamento da comissão de corretagem.

3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.